Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719558-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCOS AURELIO LIMA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora